Tribunal: TJMT
Processo: 0010630-10.2011.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010630-10.2011.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARLENE DE AGUIAR - CPF: 208.397.901-04 (EMBARGADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), VITOR MENDES NUNES FILHO - CPF: 790.900.521-00 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA DA SILVA - CPF: 019.087.751-06 (EMBARGADO), I. S. D. S. (EMBARGADO), V. H. S. D. S. (EMBARGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGANTE), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO), DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI - CPF: 007.937.739-46 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CIBELE SOTINI - CPF: 922.811.761-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI - CPF: 007.937.739-46 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGADO), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO), I. S. D. S. (EMBARGANTE), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), MARLENE DE AGUIAR - CPF: 208.397.901-04 (EMBARGANTE), PAULA CRISTINA DA SILVA - CPF: 019.087.751-06 (EMBARGANTE), V. H. S. D. S. (EMBARGANTE), VITOR MENDES NUNES FILHO - CPF: 790.900.521-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL EXISTENTES – INVASÃO PISTA CONTRÁRIA PELO FUNCIONÁRIO DO RÉU E EXCESSO DE VELOCIDADE EMPREGADO PELA VÍTIMA – CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA – REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DAS INDENIZAÇÕES – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Mostra-se perfeitamente aplicável o art. 932, III, do Código Civil em face à constatação de que o veículo conduzido pelo funcionário do réu ocasionou o abalroamento com o veículo da vítima.

Comprovado que o funcionário do réu agiu com imprudência e negligência ao invadir a faixa que transitava o veículo da vítima, bem como eu está também foi negligente ao conduzir seu veículo em alta velocidade (aproximadamente 180km/h), impõe-se a mantença da sentença que bem reconheceu o ato ilícito praticado e a responsabilidade concorrente dos agentes, cujos valores são adequados e não merecem redução.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LEANDRO MUSSI contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos por ambas as partes.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TR NSITO – REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL EXISTENTES – INVASÃO PISTA CONTRÁRIA PELO FUNCIONÁRIO DO RÉU E EXCESSO DE VELOCIDADE EMPREGADO PELA VÍTIMA – CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA – REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DAS INDENIZAÇÕES – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – CONSON NCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS (Id. 28898952).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, pois os pontos apresentados não foram devidamente enfrentados e, pelo conjunto probatório
“não há como concluir pela culpa concorrente, mas sim culpa exclusive da vítima, pugnando assim, pela análise e deliberação acerca de tais matérias”.

Assevera que restou omisso a análise, em caso de manutenção da condenação em dano moral, de redução da condenação em dano moral, dano material, aplicação de juros de mora, bem como de rateio dos honorários sucumbenciais.

Por fim, requer sejam sanadas as omissões apontadas, a fim de e proceder com a reforma da r. sentença proferida no feito.

Sem manifestação da parte embargada, Id. 33532467.

O recurso foi originalmente julgado por esta c. Câmara Cível, ocasião em que restou, à unanimidade, rejeitado (Id. 107395167).

Interposto o Recurso Especial no 1883502 - MT, o c. STJ lhe deu provimento em decisão de Relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, a fim de determinar o retorno dos autos para que o Tribunal de origem, na esteira do devido processo legal, realize novo julgamento dos embargos de declaração de fls. 592/603 (e-STJ) (Id. 120310480).

Os autos foram encaminhados pela Vice-Presidência à esta Câmara para nova apreciação (Id. 108268451).

As partes foram intimadas para conhecimento e manifestação acerca do retorno do Recurso Especial julgado (Id. 118959956).

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. JOSÉ ZUQUETI, ante a inexistência de plausibilidade para deferimento dos pedidos modificativos almejados pelo embargante, opina pela manutenção do acórdão e pela rejeição dos aclaratórios apresentados (Id. 126075196).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, procede-se ao rejulgamento dos Embargos de Declaração para que haja manifestação e enfrentamento de todos os pontos tidos por omissos apresentados no recurso.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acordão embargado, especificamente quanto aos requisitos da responsabilidade civil, a existência de culpa concorrente e a redução proporcional do valor das indenizações, restou bem consignado que a ação foi proposta com o objetivo de compelir o sr. Leandro Mussi ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, decorrentes do falecimento de
Paulo Sérgio da Silva
, que se envolveu em um acidente de trânsito com um veículo de propriedade do réu, conduzido por seu funcionário.

Certo de que as razões dos recursos são apenas reformulações das teses iniciais e de defesa, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto não foi demonstrado equívoco ou exagero que seja capaz de modificar a fundamentação.

Perfilho das ponderações lançadas pelo do Ministério Público e as utilizo, inclusive para evitar tautologia, como parte integrante deste julgado.

Indo direto ao ponto objeto do recurso, é de sabença que a responsabilidade civil é admitida na forma contratual (negocial) e extracontratual, também conhecida por aquiliana, esta última a que nos interessa para resolução do caso em apreço, encontra sua base alicerçada sobre duas premissas: (a) derivada de ato ou, quanto aquela, derivada de ato ilícito, ilícito (b) derivada do abuso de direito condiz com o ato praticado em desacordo com a ordem jurídica, atinente a violação de direitos e causadora de prejuízos a outrem.

Neste contexto, temos que o ato ilícito é a conduta humana que fere direitos subjetivos, estando em desacordo com a ordem jurídica e causando danos a alguém, caracterizando o dever de reparação, pois o diploma civilista é claro no art. 186:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”

Por seu turno, a obrigação de reparar o dano decorrente de ato ilícito, se traduz como uma das principais formas de reparação, consoante art. 927, do referido
Codex
:

“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Na hipótese, se mostram presentes todos os requisitos ensejadores para responsabilização civil, face a constatação de que o veículo conduzido pelo funcionário do réu/1o recorrente, ocasionou o abalroamento com o veículo em que o Sr.
Paulo Sérgio da Silva
se encontrava, mostrando-se perfeitamente aplicável o art. 932, III, do Código Civil, o qual preleciona que:

“São também responsáveis pela reparação civil:

[...]

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”

Entretanto, como bem pontuado na sentença, se deve operar a redução do
quantum
indenizatório pretendido, mas não a exclusão por completo ou só de uma as partes, como pretendem os apelantes, pois
não estamos a tratar de culpa exclusiva da vítima, mas da concorrência dos agentes causadores do dano
, da qual não ensejam a exclusão da pretensão indenizatória, autorizam a redução do valor de reparação pretendida, não devendo ser fixado de forma irrisória à vítima, tampouco, enriquecê-la, devendo atender a uma relação de proporcionalidade, tendo em vista as peculiaridades do caso.

A propósito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPRUDÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO – CULPA CONCORRENTE – DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO MORAL PARA FAMILIARES DO DE CUJUS – MAJORAÇÃO – DANO MORAL PARA VÍTIMA SOBREVIVENTE – REDUÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA POR DANO MORAL – DATA DO ARBITRAMENTO – PENSIONAMENTO MENSAL AOS DEPENDENTES DO FALECIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DOS AUTORES E DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA. A responsabilidade da Administração Púbica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CRF. Tratando-se de concorrência de culpa, deve ser atenuada a responsabilidade do Estado, cujos reflexos incidem apenas na minoração do quantum indenizatório, conforme art. 945 do CC. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não devendo ser insignificante, a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual predisposta. Quanto ao valor da pensão (prestação de alimentos), o valor a ser alcançado é calculado sobre o rendimento do de cujus, deduzido de um terço (1/3), que, presumidamente, deveria ser despendido pela vítima consigo própria, contados da data do óbito, para a filha, até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade e, para a companheira, estendendo-se até a data em que o de cujus fosse completar 65 anos de idade, considerando a sua expectativa de vida. Nas condenações contra a Fazenda Pública à atualização dos valores devidos, até o dia 29/06/2009, devem ser acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 0,5 % ao mês. A partir de 30.6.2009, entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, que deu nova redação ao 1o-F, da Lei no 9.494/97, o valor da correção monetária passará a ser com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015, após o que deverá ser utilizado o IPCA-E, (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) e juros da caderneta de poupança. Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/1973, regramento vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua execução, mas não em percentual, como determinado na sentença”
(41299/2016, , PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 08/08/2017).

Na hipótese, houve o reconhecimento de culpa concorrente, o que ensejou a aplicação da redução de obrigação que estaria responsável o requerido, tanto no âmbito da indenização por dano moral quanto material.

Da análise dos documentos e das provas carreadas, não há dúvidas de que a manutenção da r. sentença é medida de rigor ao caso, dado que o funcionário do réu/1o recorrente agiu com imprudência e negligência ao invadir a faixa que transitava o veículo da vítima, porém também restou demonstrada a negligência do
de cujus
ao conduzir seu veículo em alta velocidade (aproximadamente 180km/h), resultando na existência de responsabilidade concorrente.

Assim, não vislumbro motivos para alteração da r. sentença, eis que comprovada a imprudência do funcionário do réu, que ocasionou o acidente que resultou na morte da vítima que trafegava por outro carro, portanto, são devidos os danos materiais e morais decorrentes da conduta ilícita.

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022